Tribunal: TJDFT
Processo: 0746169-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746169-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BORGES DE ARAUJO AGRAVADO: RONAN AMARAL TOLEDO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Borges de Araújo contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 174594178 do processo de referência), que, na execução de título extrajudicial movida por Ronan Amaral Toledo Filho, em desfavor da ora agravante, processo n. 0738124-75.2019.8.07.0001, aplicou-lhe multa de 20% sobre o valor do débito, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, há necessidade de regularizar a representação processual, pois, tendo sido prolatada a decisão de Id 53041320, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, a advogada da agravante, EMILY INGRID COSTA DA SILVA, renunciou ao mandato que lhe foi conferido (Id 53062014). O art. 112 do CPC dispõe que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. A advogada habilitada, em atenção à mencionada regra, postulou “a juntada aos autos da prova de comunicação da renúncia ao mandante”, demonstrando, por meio do documento de Id 53062015, a efetiva ciência de sua constituinte do ato de renúncia. Desse modo, em consideração à regra procedimental contida nos art. 76, § 2o, I, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de o recurso não ser conhecido. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora